Tribunal: TJES
Processo: 0000207-54.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-54.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODEX SILVA ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR INCONTROVERSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por pessoa jurídica ré em ação monitória ajuizada por instituição financeira, contra sentença que rejeitou os embargos monitórios, indeferiu a gratuidade de justiça, afastou a incidência do CDC, reconheceu a ausência de demonstrativo do valor que a embargante entendia devido, constituiu título executivo judicial e converteu o mandado inicial em mandado executivo, com custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à gratuidade de justiça em grau recursal e quais efeitos decorrem da concessão; (ii) estabelecer se o contrato de BB Giro Empresa Flex, destinado a capital de giro, atrai a incidência do CDC com base na teoria finalista mitigada; (iii) determinar se a alegação de juros remuneratórios abusivos supera a ausência de demonstrativo discriminado do valor tido como correto; (iv) definir se há descaracterização da mora por encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 5º do art. 99 do CPC ampara pedido de gratuidade em grau recursal, e a prova de baixa da empresa desde 2017 demonstra fato suficiente à concessão do benefício para processamento e julgamento do apelo.

Conforme entendimento do STJ e dos precedentes citados, a gratuidade concedida no curso do processo gera efeitos prospectivos e não suspende verbas sucumbenciais ou encargos fixados em primeiro grau.

O art. 2º do CDC define consumidor como pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final, e a teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional.

O contrato BB Giro Empresa Flex destinou-se ao fomento da atividade empresarial, e a apelante não comprovou vulnerabilidade acentuada no momento da contratação, sobretudo diante da citação por edital e da atuação da Curadoria Especial, razão pela qual se mantém a inaplicabilidade do CDC.

O § 2º do art. 702 do CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução o dever de declarar o valor entendido correto e apresentar demonstrativo discriminado, ônus não observado pela apelante, que apresentou teses genéricas incapazes de demonstrar ilegalidade nos juros.

A Súmula 596 do STF afasta a limitação de juros de 12% ao ano às instituições financeiras, e a mera divergência entre taxa pactuada e média BACEN, sem prova de vantagem exagerada no caso concreto, não autoriza revisão judicial.

A ausência de reconhecimento de cobranças abusivas no período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça concedida em grau recursal produz efeitos prospectivos e limita-se ao processamento e julgamento do recurso.

O contrato bancário destinado a capital de giro não atrai o CDC quando a pessoa jurídica utiliza o crédito como insumo empresarial e não comprova vulnerabilidade concreta.

A alegação de excesso em ação monitória exige declaração do valor correto e demonstrativo discriminado, nos termos do § 2º do art. 702 do CPC.

A mera discrepância entre juros pactuados e média BACEN não autoriza revisão contratual sem prova de vantagem exagerada, nem descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, § 5º do art. 99, e § 2º do art. 702; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; TJDF, Apelação Cível nº 0707687-85.2018.8.07.0001, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7ª Turma Cível, j. 20.03.2019, DJe 26.03.2019; TJGO, Apelação Cível nº 5264729-49.2021.8.09.0051, 4ª Câmara Cível, j. 08.07.2024, DJe 08.07.2024; TJGO, Apelação Cível nº 0248535-29.2014.8.09.0011, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, 4ª Câmara Cível, j. 06.03.2023, DJe 06.03.2023; Súmula 596/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000207-54.2017.8.08.0050

RECORRENTE
: RODEX SILVA ME

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S.A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A. RODEZ SILVA ME
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos da
Ação Monitória
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a recorrente, que rejeitou os embargos monitórios, indeferiu a gratuidade de justiça, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a ausência de demonstrativo do valor que a parte embargante entendia devido, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e converteu o mandado inicial em mandado executivo pelo valor do débito, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor principal.

Em suas razões, o recorrente alega que a gratuidade de justiça deve ser deferida, pois a empresa está baixada desde 2017, sem atividade empresarial e sem movimentação financeira há cerca de 08 (oito) anos. Afirma que a relação deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica e financeira da pessoa jurídica perante o banco, e defende a revisão do contrato para reduzir os juros remuneratórios de 2,359% (dois vírgula trezentos e cinquenta e nove por cento) ao mês à média de mercado divulgada pelo BACEN. Aduz, ainda, que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora, torna indevida a exigência integral do débito e impõe o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os embargos monitórios, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, a serem recolhidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Muito bem.

Em sede recursal, a Apelante reitera o pedido de concessão da gratuidade da justiça, acostando prova de que a empresa encontra-se BAIXADA pela Receita Federal desde 2017 (id. 18365672). O pleito encontra amparo no art. 99, § 5º, do CPC.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a concessão de gratuidade da justiça formulada no curso do processo somente possui efeitos
prospectivos
(...)". (EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019, g.).

Assim, "os benefícios da gratuidade de justiça somente geram efeitos a partir da sua concessão, ou seja, não retroagem (ex nunc), de forma que o pedido formulado apenas em sede recursal não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais ou de outra verba impostos em Primeira Instância". (TJ-DF 07076878520188070001 DF 0707687-85.2018.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 20/03/2019, 7a Turma Cível, DJE : 26/03/2019, g.)

Nesse sentido, acrescenta-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO APELO. DEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA. (...)

1- Os benefícios da gratuidade de justiça somente geram efeitos a partir da sua concessão (efeitos prospectivos), ou seja, não retroagem, de forma que o pedido formulado em sede recursal não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais . (...) (TJGO, Apelação Cível 5264729-49.2021.8.09.0051, minha relatoria, 4a Câmara Cível, julgado em 08/07/2024, DJe de 08/07/2024, g.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO APELO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DEFERIMENTO. (...) Os benefícios da gratuidade de justiça somente geram efeitos a partir da sua concessão (efeitos prospectivos), ou seja, não retroagem, de forma que o pedido formulado apenas em sede recursal não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais . (...) (TJGO, Apelação Cível 0248535-29.2014.8.09.0011, Rel. Des (a). Ronnie Paes Sandre, 4a Câmara Cível, julgado em 06/03/2023, DJe de 06/03/2023, g.).

Embora a atuação da Defensoria como Curadora não presuma a pobreza, a prova documental da baixa da empresa desde 2017 é fato superveniente/comprobatório suficiente para superar o óbice apontado pelo juízo de piso.

Nesse contexto, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça à Apelante, com eficácia voltada especificamente ao processamento e julgamento do recurso interposto.

No mais, a sentença não merece reparos.

O contrato em tela, de BB Giro Empresa Flex, visa o fomento da atividade empresarial/ comercial (Capital de Giro).

Observo nos autos que a Apelante quitou apenas parte do montante devido, o que motivou o Apelado (Banco) a ingressar com a ação monitória.

Cumpre inicialmente esclarecer que consumidor, conforme a disciplina contida no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é tal toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Este conceito, em sua aplicação prática, tem ensejado diversas interpretações, especialmente na diferenciação entre destinatários finais e intermediários de insumos produtivos.

Para qualificar alguém como consumidor, a doutrina e a jurisprudência analisam não apenas a natureza da aquisição, mas também a posição do adquirente na cadeia de consumo. A teoria finalista, mais restritiva, considera consumidor apenas aquele que adquire bens ou serviços para uso pessoal, não relacionado com qualquer atividade empresarial ou profissional.

No entanto, diante das complexidades das relações comerciais, a jurisprudência do Colendo STJ tem, por vezes, abrandado esta teoria, aplicando a chamada “
teoria finalista mitigada, abrandada ou aprofundada
”. Esta teoria permite que, em determinadas situações, uma pessoa jurídica ou física que não seja o destinatário final possa ser tratada como consumidora, desde que demonstre uma vulnerabilidade relevante em relação ao fornecedor.

No mais, segundo a teoria finalista mitigada, a análise da vulnerabilidade é imprescindível para estender a proteção do CDC a situações que, em princípio, estariam fora do escopo da legislação consumerista. Este exame se realiza caso a caso e considera se o adquirente do produto ou serviço possui uma posição de fragilidade técnica, jurídica, fática ou informacional em relação ao fornecedor.

Em outras palavras, a avaliação da vulnerabilidade exige que se identifique uma evidente superioridade de uma das partes capaz de desestabilizar a relação jurídica, sendo esta a razão para que a aplicação das disposições consumeristas seja justificada.

A vulnerabilidade técnica, por exemplo, refere-se à ausência de conhecimento específico do consumidor sobre o produto ou serviço, o que é comum entre consumidores não-profissionais. Já a vulnerabilidade jurídica ou científica ocorre quando o adquirente carece de conhecimento especializado, como em aspectos contábeis ou econômicos.

Além disso, a vulnerabilidade pode se manifestar de maneira fática ou socioeconômica, caracterizando-se pela insuficiência econômica, física ou psicológica que coloca o consumidor em posição de desvantagem perante o fornecedor. Existe, ainda, a chamada vulnerabilidade informacional, que ocorre quando o consumidor não possui informações suficientes para tomar decisões conscientes sobre a aquisição de bens ou serviços. Este aspecto, segundo a doutrinadora Cláudia Lima Marques, é especialmente relevante nos casos em que o consumidor não detém elementos para compreender plenamente os efeitos das obrigações contratuais.

Em todos os casos, a jurisprudência exige uma demonstração concreta dessa vulnerabilidade, o que reforça a necessidade de uma análise minuciosa dos elementos de cada caso específico para a aplicação da teoria finalista mitigada.

Ao examinar o caso concreto, verifica-se que o crédito foi obtido com o nítido propósito de fomentar a atividade empresarial da apelante. Sob a ótica da teoria finalista mitigada, a pessoa jurídica que utiliza o mútuo como insumo não se caracteriza como destinatária final do serviço. Inexistindo nos autos a comprovação de vulnerabilidade acentuada — técnica, jurídica ou informacional —, impõe-se a manutenção da sentença quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a preservação do ônus probatório com a embargante.

Além do mais, como a empresa foi citada por edital e defendida pela Curadoria Especial, de fato não houve prova concreta da vulnerabilidade no momento da contratação.

Quanto à alegada abusividade dos juros, a apelante não cumpriu o requisito do art. 702, § 2º, do CPC. Ao alegar excesso de execução, incumbe ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado. A recorrente limitou-se a teses genéricas, impossibilitando a aferição de eventual ilegalidade.

Ademais, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula 596 do STF). A mera discrepância com a taxa média do BACEN, sem a prova de vantagem exagerada no caso concreto, não autoriza a intervenção judicial.

Inexistindo o reconhecimento de cobranças abusivas no período da normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para conceder à Apelante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para conceder à Apelante os benefícios da gratuidade de justiça.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria